Tribunal: TJDFT
Processo: 0732511-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732511-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICO FOCO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: FABIANO HENRIQUE ALVES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela empresa autora, SINDICO FOCO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONDOMÍNIOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos dos processos no 0705433-18.2023.8.07.0017 e 0705535-40.2023.8.07.0017, apreciados em conjunto, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia condominial extraordinária realizada em 16/07/2023, e reconduzir o agravado FABIANO HENRIQUE ALVES VIEIRA ao cargo de síndico, além de toda a administração destituída. Na origem, entendeu o magistrado de primeiro grau que a declaração de um dos condôminos afirmando erro na computação de seu voto contra a destituição do síndico acarreta empate de votos favoráveis e contrários, assim como revela possível irregularidade da assembleia, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pelo agravado nos autos da ação anulatória no 0705433-18.2023.8.07.0017. Consignou também presente o perigo de dano a retirada do síndico sem observação ao devido processo legal, em razão da dúvida quanto ao resultado da assembleia, bem como da falta de administrador ao condomínio. Em síntese, a recorrente alega que foram diversas as tentativas de romper com a administração do agravado, que vem realizando manobras para impedir a destituição. Ressalta que o vídeo colacionado aponta que o condômino Bruno pronunciou voto positivo para destituição, e a sua atitude juntamente com a do agravado demonstram a má-fé das partes passível de aplicação de multa. Argumenta que cada morador foi chamado pelo nome e a contagem dos votos ocorreu de forma nominal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e o deferimento da medida antecipatória para determinar a imediata transição da gestão do condomínio. Preparo recolhido (ID 49829558). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Em que pese os vídeos apresentados pela agravante, ainda que exista alguma contradição sobre a manifestação do morador Bruno pela destituição ou não do síndico agravado, o placar foi apertado, 47 a 45, e eventual erro na apuração de um único condômino pode alterar o resultado da assembleia. Além disso, como bem pontuou o magistrado singular, não é possível apreciar, de imediato, a validade das procurações juntadas pela agravante, sendo necessário o aferimento por meio da instrução processual. Considerando que a eleição ocorreu em boa parte por meio de procurações, e que há dúvida quanto à manifestação de vontade e consequente lisura da assembleia extraordinária, a destituição do síndico antes do término do mandato é temerária, podendo trazer grave insegurança jurídica para os condôminos, portanto agiu corretamente o magistrado de primeira instância em aguardar o deslinde da controvérsia. Em razão do placar apertado, a contestação do agravado quanto ao voto do condômino demonstrou a plausividade do seu direito, e a dúvida quanto à eleição configurou risco de dano grave de difícil reparação, de modo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento de liminar em seu favor. Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a decisão que concedeu a tutela é passível de reversão caso dado provimento a pretensão da agravante, reestabelecendo a gestão vencedora da ata da assembleia extraordinária. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. GP Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator